Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-88.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-88.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.548.791-68 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARLENE ALVES DA SILVA - CPF: 706.916.901-97 (EMBARGADO), RENATO ROSSETTO - CPF: 882.446.100-00 (EMBARGANTE), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE SIMULAÇÃO E CONLUIO FRAUDULENTO DESENVOLVIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA BOA-FÉ DOS EMBARGADOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À PRETENSÃO DEDUZIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel rural denominado "Agropecuária Eulampio Ferro", adquirido mediante contrato particular de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro material ou erro grosseiro na citação do art. 1.009, §1º, do CPC no acórdão embargado; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da alegada má-fé dos embargados em suposto conluio com o executado; e (iii) examinar se foi adequada a aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O equívoco na transcrição do dispositivo legal configura erro material, e não erro grosseiro, uma vez que se trata de incorreção evidente e de fácil percepção, que não compromete a fundamentação nem a conclusão do acórdão, pois o princípio da vedação à inovação recursal encontra sólido respaldo doutrinário e jurisprudencial no ordenamento jurídico pátrio.

4. As alegações de simulação e conluio fraudulento foram desenvolvidas de forma mais aprofundada no recurso de apelação, apresentando elementos não debatidos adequadamente na origem, configurando inovação recursal vedada, razão pela qual não havia necessidade de manifestação específica sobre a alegada má-fé dos embargados.

5. O acórdão analisou expressamente a questão da boa-fé dos embargados na aquisição do imóvel, concluindo pela inexistência de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu muito antes do ajuizamento da ação executiva e da efetivação da penhora, não havendo qualquer indício de má-fé por parte dos adquirentes.

6. A aplicação do princípio da sucumbência mostrou-se adequada ao caso concreto, considerando que o embargante, após tomar ciência da alegada aquisição do imóvel pelos embargados, apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, opondo resistência injustificada à pretensão dos embargados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. O erro na citação de dispositivo legal configura erro material sanável por embargos de declaração quando não compromete a fundamentação jurídica da decisão. 2. Não há omissão no acórdão quando a tese não conhecida por inovação recursal não integra o objeto de conhecimento do recurso. 3. Aplica-se o princípio da sucumbência quando a parte oferece resistência injustificada à pretensão deduzida nos autos, mesmo após tomar conhecimento dos fatos que amparam a pretensão contrária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º, 1.022, III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024; STJ, REsp 1.210.968/RJ; STJ, REsp 1.045.472/BA; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RENATO ROSSETTO
contra acórdão proferido desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel rural denominado “Agropecuária Eulampio Ferro”, adquirido por
CELSO FERREIRA DA SILVA
e
MARLENE ALVES DA SILVA,
por meio de contrato particular de compra e venda.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese a ocorrência de erro material no acórdão, ao afirmar que o art. 1.009, §1º, do CPC estabelece que
"não é permitido ao apelante inovar na apelação, salvo para reforçar ou esclarecer os fundamentos do pedido ou da defesa",
quando, na realidade, referido dispositivo legal dispõe sobre as questões não resolvidas na fase de conhecimento podem ser alegadas em preliminar de apelação, caso a decisão não comporte agravo de instrumento.

Sustenta que tal equívoco compromete a segurança jurídica.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à má-fé dos embargantes, reiterando argumentos sobre simulação e conluio fraudulento entre embargantes e o executado, sustentando que a cronologia dos atos praticados evidência a existência de má-fé processual.

Argumenta que o acórdão incorreu em equívoco ao aplicar o princípio da sucumbência, quando deveria ter aplicado o princípio da causalidade, conforme jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.452.840/SP.

Ao final, requer a reforma da sentença apelada para: a) manter a penhora sobre o imóvel denominado Fazenda Eulampio Ferro, matrícula nº 541 do CRI de Tabaporã/MT, reconhecendo-se a fraude/conluio entre o embargante e o executado, bem como que a ausência de registro da suposta alienação inviabiliza a oposição de terceiros, legitimando, assim, o ato constritivo realizado com base na matrícula imobiliária; a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do embargante em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, os embargados CELSO FERREIRA DA SILVA e MARLENE ALVES DA SILVA alegam a inadequação da via eleita, em razão da ausência de vícios no acórdão embargado.

Defendem que o simples erro material quanto ao artigo mencionado no voto não é capaz de invalidar o acórdão, o qual analisou a questão e apresentou fundamentação adequada, inclusive com apoio em jurisprudência pertinente.

Reafirmam que houve inovação recursal, pois a alegação de que os representantes dos embargados estariam envolvidos em conluio com o executado não foi discutida em primeira instância.

Argumentam que não há indícios de má-fé na forma como o imóvel foi adquirido, ressaltando que a compra ocorreu quase quinze anos antes da averbação da penhora, inexistindo, à época da aquisição, qualquer restrição sobre o bem.

Asseveram que a manutenção da condenação do embargante nos ônus sucumbenciais, fundou-se no princípio da sucumbência, tendo em vista que este insistiu na manutenção da penhora, mesmo após tomar conhecimento da aquisição anterior do imóvel pelos embargados.

Por fim, requerem o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos de declaração, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar os embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade. Cumpre analisar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta que o acórdão teria incorrido em erro grosseiro, ao citar incorretamente o conteúdo do art. 1.009, §1º, do CPC, afirmando que tal dispositivo estabeleceria que
“não é permitido ao apelante inovar na apelação, salvo para reforçar ou esclarecer os fundamentos do pedido ou da defesa”.

A alegação de erro grosseiro merece análise mais detida, considerando sua natureza jurídica e os reflexos que pode gerar quanto à higidez da decisão judicial proferida.

Impõe-se, para tanto, distinguir
erro material
de
erro grosseiro
. O
erro material
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, caracteriza-se como incorreção evidente, de fácil percepção, que não exige esforço interpretativo relevante para sua constatação. Já o
erro grosseiro
transcende o simples equívoco formal, representando falha grave na aplicação do direito, apta a comprometer substancialmente os fundamentos da decisão judicial.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido inequívoco erro na transcrição do dispositivo embora se verifique
inequívoco equívoco
na transcrição do dispositivo legal, tal erro
não se qualifica como erro grosseiro
, mas sim como
erro material
, restrito à citação do artigo de lei, passível de correção.

Ressalte-se, entretanto, que o referido erro não compromete a fundamentação nem a conclusão do acórdão, pois o princípio da vedação à inovação recursal, conquanto tenha sido indevidamente vinculado ao art. 1.009, § 1º, encontra sólido respaldo doutrinário e jurisprudencial no ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de que:

“É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.”

O acórdão embargado, ao tratar da alegação de inovação recursal, fundamentou de maneira adequada sua conclusão, com base em precedente jurisprudencial desta Corte, razão pela qual não se vislumbra vício a ser sanado, salvo o apontado erro material na citação legal, que ora se corrige:
“É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância."

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL
DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS –
INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM
– RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau,
sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório
, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040268-12.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024). (grifo nosso)”

Examinando o contexto em que foi proferida a decisão embargada, verifica-se que as alegações de simulação e conluio fraudulento foram efetivamente desenvolvidas de forma mais aprofundada no recurso de apelação, apresentando elementos não debatidos adequadamente na origem:

Coincidência de advogados em ações judiciais;

Sincronia temporal na propositura das demandas;

Estratégia processual articulada entre embargante e executado;

Desenvolvimento aprofundado do argumento de vínculo de parentesco.

Tais elementos, não tendo sido objeto de contraditório pleno na primeira instância, configuram, efetivamente, inovação recursal vedada, independentemente da incorreta citação legislativa.

Analisando-se os trechos da
contestação
transcritos pelo próprio embargante, verifica-se que, de fato, houve menção ao vínculo de parentesco entre os embargantes e o executado, bem como à existência de usufruto vitalício. Contudo, como bem destacado no acórdão embargado, a tese de
simulação e conluio fraudulento
foi desenvolvida com maior propriedade apenas no recurso de apelação, quando foram apresentados elementos novos anteriormente citados.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a tese de simulação e conluio fraudulento foi
“mencionada pelo embargado, de forma superficial, em sua contestação”,
mas
“desenvolvida com maior propriedade apenas no recurso de apelação”,
ocasião em que foram trazidos fartos e fundamentos novos, que extrapolam o debate instaurado na instância de origem. Tal conclusão está em consonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a parte contrária não teve a oportunidade de se manifestar sobre esses novos elementos durante o trâmite em primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que: “
o erro na citação de dispositivo legal não vicia a decisão quando a fundamentação jurídica permanece íntegra e adequada.”
(STJ, REsp 1.210.968/RJ e REsp 1.045.472/BA)

Dessa forma, o vício identificado configura-se como
erro material,
sanável por embargos de declaração, não se tratando de erro grosseiro capaz de comprometer a fundamentação da decisão. A correção se impõe, tão somente para conferir precisão técnica ao julgado, permanecendo inalteradas a fundamentação jurídica e a conclusão do acórdão, que se mantêm tecnicamente corretas e juridicamente sustentáveis.

Acolho, portanto, os embargos, nesse ponto, apenas para corrigir o erro material na citação do art. 1.009, §1º, do CPC, sem atribuir-lhes efeito modificativo ao julgado, esclarecendo que

o não conhecimento da alegação de simulação e conluio fraudulento fundamenta-se:

na vedação à inovação recursal, princípio consolidado na doutrina e jurisprudência;

na necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa; e

no respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O embargante, alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a suposta má-fé dos embargantes em conluio com o executado.

Ocorre que, como já analisado no item anterior,
a tese de simulação e conluio fraudulento não foi conhecida pelo acórdão
, por constituir inovação recursal. Sendo assim, não havia necessidade de manifestação sobre a alegada má-fé dos embargantes, uma vez que a matéria não integrou o objeto de conhecimento do recurso.

Ademais, o acórdão analisou expressamente a questão da boa-fé dos embargantes na aquisição do imóvel, concluindo que:

“No caso em análise, os elementos constantes dos autos demonstram que os embargantes adquiriram o imóvel em 29/06/2007, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, com pagamento integral à vista no valor de R$ 150.040,00 (cento e cinquenta mil e quarenta reais), conforme cláusula segunda do referido instrumento. O contrato apresentado pelos embargantes possui reconhecimento de firma das partes contratantes realizado em 20/07/2007 pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Tabaporã/MT, o que confere autenticidade à data do negócio jurídico e demonstra que a aquisição ocorreu muito antes da efetivação da penhora, realizada apenas em 22/02/2018.

[...]

Nesse contexto, não há como se reconhecer a existência de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel se deu muito antes do ajuizamento da ação executiva pelo apelante e da efetivação da penhora, não havendo qualquer indício de má-fé por parte dos adquirentes.”

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da boa-fé dos embargantes, tratando-se, na realidade, de mera irresignação do embargante quanto à conclusão do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). (grifo nosso)

Por fim, o embargante alega que o acórdão teria incorrido em equívoco ao aplicar o princípio da sucumbência, quando, em sua visão, deveria ter sido aplicado o
princípio da causalidade
.

Contudo, o acórdão analisou expressamente a questão do ônus sucumbencial, inclusive citando o precedente mencionado pelo embargante, reconhecendo, porém,
a inaplicabilidade da tese ao caso concreto
, diante da conduta processual das partes e das peculiaridades dos autos.:

“No caso em análise, verifica-se que o embargado, ora apelante, após tomar ciência da alegada aquisição do imóvel pelos embargantes, apresentou contestação e insistiu na manutenção da penhora, opondo resistência à pretensão dos embargantes de ver desconstituída a constrição judicial.

Poderia ser aplicado o princípio da causalidade caso o embargado tivesse requerido a desconstituição da penhora judicial tão logo tomou ciência dos embargos de terceiro, não oferecendo resistência, o que, contudo, não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, sendo correta a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, conforme entendimento jurisprudencial:

[...]

Portanto, tendo o embargado resistido à pretensão dos embargantes, insistindo na manutenção da penhora mesmo após tomar conhecimento da aquisição anterior do imóvel, mostra-se correta sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou adequadamente a questão relativa ao ônus sucumbencial, concluindo pela aplicação do princípio da sucumbência no caso concreto, em razão da resistência
injustificada oferecida pelo embargado
à pretensão deduzida nos autos.

Não há, assim, omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com a conclusão do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas corrigir o erro material na citação do art. 1.009, §1º, do CPC, sem atribuir efeito modificativo ao julgado, esclarecendo que a fundamentação relativa à vedação à inovação recursal está lastreada em princípios doutrinários e jurisprudenciais consolidados, mantendo-se inalteradas as demais conclusões do acórdão embargado.

Considerando que os embargos foram acolhidos em parte apenas para corrigir erro material, sem modificação do julgado, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025